Tribunal: TCU
Processo: 046.142/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2340/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão referente ao interessado identificado no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.142/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriana da Silva Borges (XXX.780.366-XX); Daniel de Souza Braga (XXX.686.216-XX); Euripedes Rodrigues dos Santos (XXX.369.016-XX); Jesus Lourenco Filho (XXX.365.536-XX); Jose Eduardo Lobato (XXX.665.486-XX); Jose Francisco Guimaraes Neto (XXX.417.056-XX); Jose Franco Muniz (XXX.072.461-XX); Julio Cesar Nepomuceno (XXX.841.761-XX); Laury Cardoso (XXX.026.346-XX); Maria Apparecida Ferreira (XXX.125.566-XX); Maria da Gloria Trindade (XXX.200.606-XX); Maria de Fatima Carvalho Lima (XXX.266.086-XX); Mario Goncalves de Sousa (XXX.804.746-XX); Rosa Maria de Oliveira Viana (XXX.354.056-XX); Urias Alves Rabelo (XXX.109.466-XX); Vania Maria Gomes Ferreira (XXX.639.966-XX); Waldomiro Saliby Junqueira (XXX.232.378-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.